Tribunal: TJDFT
Processo: 0000323-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. In casu, a vítima enfatizou, tanto na fase policial quanto em Juízo, que os autores, mediante o uso de uma faca, ameaçaram-no de morte, caso ele não entregasse o bem. Assim, não há se falar em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto simples.
3. Recurso conhecido e desprovido.